Tribunal: TJES
Processo: 5007049-43.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007049-43.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GILDETE MARIA GAVA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5007049-43.2021.8.08.0011

RECORRENTE: DETRAN/ES

RECORRIDO: GILDETE MARIA GAVA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO ADMINISTRATIVA. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por
Gildete Maria Gava
em face do
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – Detran/ES, Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro – Detran/RJ e Estado do Espírito Santo
. Sustenta a autora, em apertada síntese, que o veículo FIAT STRADA WORKING, fabricação 2013, modelo 2014, branco, placa OYD 8905, Renavam 00598765239, Chassi 9BD57814E7758489 sofreu busca e apreensão nos autos do processo 0001040-87.2020.8.08.0011, em 09/03/2020. No entanto, afirma que foram registradas em seu nome infrações cometidas a partir de 21/08/2021, além das taxas e impostos referentes ao veículo, quando este já não estava em sua posse. Aduz ter tido notícia, em agosto de 2021, de que o veículo estaria sendo utilizado para o tráfico de drogas na cidade do Rio de Janeiro/RJ e que o bem teria sido abandonado, em novembro de 2021, na cidade de Iconha/ES. Requer, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídica do veículo.

Em sede de contestação (ID. 5782275), o DETRAN/ES suscitou, a incompetência absoluta do juízo em relação ao Seguro DPVAT, além da responsabilidade solidária entre vendedor e comprador até a comunicação de venda, pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5782344), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de relação jurídica administrativa da autora sobre veículo FIAT STRADA WORKING, fabricação 2013, modelo 2014, branco, placa OYD 8905, Renavam 00598765239, a partir do dia 15/06/2020.”

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado (ID. 5782354). Em suas razões, sustenta que a sentença possui caráter
extra petita,
tendo em vista que não foi sequer mencionado pelo autor a pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica do veículo. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Uma vez interposto o recurso, apenas o autor apresentou contrarrazões (ID. 5782356). Na ocasião, aduz que não se trata de sentença
extra petita,
uma vez que o julgamento está estritamente relacionado com o objeto da demanda. Sustenta que foi enfático ao afirmar que não é proprietário do veículo, razão pela qual deve ser mantida a sentença guerreada.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Aduz o recorrente que o julgamento da lide foi além dos pedidos elencados na exordial, pois, em que pese a sentença tenha declarado a i
nexistência de relação jurídica da autora sobre o veículo, não houve pedido na inicial neste sentido.

Entretanto, entendo que não há que se falar em julgamento
extra petita,
tendo em vista que a fundamentação da sentença ocorreu através dos elementos que são relacionados de forma intrínseca ao pleito exordial, decorrendo de uma interpretação lógico-sistêmica da pretensão autoral, ainda que não expressamente formados pela parte requerente. Neste sentido, é o entendimento do C. STJ sobre o tema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. 1. Quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, portanto, de modo integral a controvérsia posta.
2. Não configura julgamento extra petita a decisão da Corte de origem que aprecia o pleito inicial interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.188.230/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º/4/2019.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, "não há de se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) e ao enunciado 10 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento desses, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte" (AgInt no REsp 1.825.757/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.037.497/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO. REAJUSTE DE TARIFA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, portanto, de modo integral a controvérsia posta.
2. Não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
[...] 6 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.127.497/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)
(grifei)

Desta feita, como consequência lógica do ajuizamento da ação, considera-se que, ao menos a partir do ajuizamento da ação, restou demonstrado que não exerce mais os direitos de proprietário sobre o veículo. Assim, coaduno com o entendimento do juízo de pisto, que assim destacou:

“Em 29/07/2020, foi requerida a baixa da restrição do bem em razão da consolidação da posse e propriedade do bem em mãos da instituição credora autora daquela ação, o que indica a transferência do bem já naquela ocasião. A baixa, no entanto, foi indeferida, tendo em vista a ausência de citação válida da garantidora (parte autora).

Em 12/02/2021, a instituição credora noticiou a quitação integral do débito por meio de acordo extrajudicial, homologado em 10/03/2021 e, somente em 19/04/2022, foi retirada a restrição junto ao Renajud, sendo possível o registro de comunicação de venda em 25/08/2022.

Infere-se do documento 23281890 o registro de comunicação de venda do bem em 25/08/2022, informando a data da alienação em 15/06/2020
.”

No presente caso, verifico que, ao ajuizar a presente demanda pretendendo a exclusão das infrações autuadas em seu desfavor, a autora está notificando ao órgão competente que o veículo não está em sua posse desde que este foi apreendido em 09/03/2020 em decorrência da ação de busca e apreensão de nº 0001040-87.2020.8.08.0011, não devendo mais ser responsabilizado pelos débitos dele decorrentes. Este é o entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO IPVA do exercício de 2012 não pago Protesto efetivado Nos termos do artigo 6.º, incisos I e II, da Lei Estadual n.º 13.296/08, a responsabilidade pelo pagamento do IPVA é tanto do adquirente, no caso de aquisição de automotor com débito do imposto, quanto do antigo proprietário que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento Não houve a comunicação sobre a alienação do veículo à autoridade de trânsito no prazo correto No entanto, em anterior ação de obrigação de fazer promovida pelo antigo proprietário em face da atual, houve acolhimento do pedido cominatório, com expedição de ofício ao DETRAN, informando que, a partir de 2005, aquele não era mais o proprietário do veículo Além disso, no recurso de apelação então interposto, decidiu-se que os IPVA de 2005 e 2006 deveriam ser suportados pelo autor e os posteriores pela ré A expedição do ofício, com ciência inequívoca do órgão público, supriu o dever de comunicar a alienação Descabimento da cobrança de IPVA do apelado do exercício de 2012, se anterior decisão judicial havia determinado as providências necessárias pelo fato de que ele não era mais proprietário do veículo desde 2005 Pedido inicial julgado procedente Confirmação da sentença Recurso não provido. (Apelação n. 1017933-48.2016.8.26.0053, Relator Desembargador Osvaldo de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Público, j. 12/04/2017)

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. IPVA. VENDA NÃO COMUNICADA. Inexistência de responsabilidade solidária do proprietário originário. Art. 6º, II, da Lei Estadual n. 13.296/2008, declarado inconstitucional pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal. Ademais, cabível a mitigação da responsabilidade tributária por descumprimento do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Súmula n. 585 do C. Superior Tribunal de Justiça. Tributo de natureza real que incide sobre a propriedade do veículo automotor (Constituição Federal, art. 155, III), a qual se transfere pela tradição (Código Civil, art. 1.267). OCORRÊNCIA DE SINISTRO. Cobrança indevida. Inteligência do art. 14, § 2º, da Lei Estadual n. 13.296/08. Afastada a hipótese de incidência do IPVA. Precedentes. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1031756-89.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/07/2018; Data de Registro: 17/07/2018)

Apelação - Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Tributário precedida de cautelar de sustação de protesto Cobrança de IPVA Alienação de veículo Venda comprovada documentalmente A responsabilidade pelos débitos deve ser mantida até a data da alienação, quando possível a identificação do comprador do veículo ou, em caso negativo, até a data da efetiva comunicação de venda ao órgão de trânsito - Inteligência dos artigos 123, §1º, 134 e 257, caput e §7º do CTB Precedentes do E. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de procedência mantida Recurso improvido. (TJSP; Apelação n. 1004233-41.2015.8.26.0602, Relator Desembargador Marcelo Theodósio, 11ª Câmara de Direito Público, j. 14/03/2017)

Portanto, entendo que agiu com acerto o juízo
a quo,
ao julgar parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência de relação jurídica da autora sobre o veículo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)